Tribunal: TCU
Processo: 034.801/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12868/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.801/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agnaldo Rossato (XXX.064.117-XX); Ailton Nunes do Nascimento (XXX.626.937-XX); Barbara Patricia Pimentel Affonso de Oliveira (XXX.082.957-XX); Dener Barbosa Goncalves (XXX.029.217-XX); Estacio Santana Vargas (XXX.968.497-XX); Eugenio Carlos Hamann (XXX.516.339-XX); Helena Rosa Campos Rabang (XXX.583.267-XX); Jose Benicio de Sa Filho (XXX.108.477-XX); Luis Rogerio de Oliveira (XXX.364.878-XX); Paulo Augusto Fraga da Silva (XXX.143.307-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.